Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, BANCO GMAC S.A., a se manifestar no prazo de 05 (cinco dias), caso queira, quanto à petição da apelante em ID 21658977. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, quarta-feira, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102